Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no. 1002011-59.2020.8.11.0015, opostos em face de AGRO OESTE COMERCIAL LTDA., indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Para tanto, o agravante aduz que, diante da ausência de sua constituição em mora com relação ao débito exequendo, não possuía qualquer conhecimento acerca da existência da dívida, pois, acreditava que estava sendo regularmente quitada pelo devedor principal.
Destaca que é necessário que o Exequente busque o recebimento dos débitos em face do devedor principal, para tão somente após realizar a cobrança em face do avalista, o que não o ocorreu no caso em tela, ademais não houve qualquer notificação por parte do Agravado em face do Agravante para receber amigavelmente o débito remanescente.
Defende que demostrou a probabilidade de seu direito, pois é clara e notória a nulidade da actio executória, ao passo que houve o pagamento parcial da dívida (como confessado na Ação de Execução) e, em momento algum houve a notificação por parte do Agravado para constituir o Recorrente em mora, bem como para informá-lo acerca do débito não quitado.
Assim, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nesse passo, o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, à luz dos requisitos inerentes à tutela pretendida, não se verifica, inicialmente, urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos, tendo em vista a falta de qualquer prova ou notícia a respeito de que o agravante esteja em vias de sofrer imediata constrição de bens, ou qualquer embaraço decorrente da ação de execução.
Além disso, é cediço que a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que, a inexistência de caução por parte do embargante enseja, igualmente, o indeferimento da liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.